Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708210-80.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID 45150820 à eminente Desembargadora Relatora, porquanto a ela dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024